Tribunal: STF
Processo: STP 996
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Requerente que figura como autora da demanda de origem.



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que determinou que fundação pública municipal apresentasse plano de pagamento de débitos com sociedade prestadora de serviços. 



2.  De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3.  Pedido a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina/ PI, que tem por objeto decisão que determinou à requerente que apresentasse em 48h plano para pagar débito com a sociedade Sterlix Ambiental Piauí Tratamento de Resíduos Ltda.



    2.  Na origem, trata-se de tutela antecipada antecedente, em que a Fundação Municipal de Saúde pediu a manutenção da prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (Grupos A, B e E), diante de notificação de que seriam paralisados os serviços prestados pela sociedade Sterlix Ambiental, em razão da existência de débitos.



    3. O juízo da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina deferiu a tutela antecipada, determinando: (i) que a Sterlix Ambiental mantivesse integral e ininterruptamente a prestação dos serviços contratados; e (ii) que a Fundação Municipal de Saúde apresentasse, em 30 dias, “cronograma de pagamento do débito existente com a empresa requerida, com a especificação das datas dos pagamentos e respectivos valores, bem como juntando aos autos o comprovante de pagamento da primeira parcela do cronograma proposto, que deverá ocorrer no referido prazo”.



    4. Contra essa decisão, a sociedade Sterlix Ambiental interpôs agravo de instrumento, distribuído para a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Em seguida, a relatora do recurso, Desª. Eulália Maria Pinheiro, proferiu a decisão ora impugnada, da qual se extrai a parte dispositiva:



    ANTE O EXPOSTO, estando presentes os pressupostos autorizadores da medida vindicada, DEFIRO o pedido de liminar vindicado, para suspender em parte a decisão monocrática proferida nos autos do Pedido de Tutela Antecipada Antecedente nº 0849736-41.2023.8.18.0140, determinar que a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE apresente em 48 (quarenta e oito) horas, o seu plano de pagamento, considerando como primeira parcela o valor referente à todas as notas fiscais vencidas a mais de 90 (noventa) dias, ou seja, a primeira parcela corresponda ao valor de R$ 2.101.245,71 (dois milhões, cento e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, a ser suportado pelo Presidente da referida Fundação.  



    5. No pedido de suspensão de tutela provisória, a Fundação Municipal de Saúde argumenta que o agravo de instrumento interposto pela sociedade Sterlix Ambiental foi utilizado como ação de cobrança, subvertendo o rito para o pagamento de precatórios. Afirma que há risco de grave lesão à ordem e à saúde públicas, já que não é papel do Poder Judiciário intervir na esfera de conveniência e competência do administrador público para determinar o pagamento imediato de vultuosa quantia.



    6. É o relatório. Decido.  



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.  



    8. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: a requerente é a autora da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    9.  De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de tutela provisória.



    Publique-se.



Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente